Tribunal: TJDFT
Processo: 0708454-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. LEI No 9.656/98. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 539 DA ANS. METÓDO ABA. TERAPIA OCCUPACIONAL. SENSORIAL AYRES. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CLÍNICA CONVENIADA. NÃO DISPONIBILIDADE DO TRATAMENTO INTEGRAL. DEVER DE COBERTURA DO MÉTODO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. CONFIGURADOS.
1. Nos termos do princípio da dialeticidade, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porquanto obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e à ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia do agravo de instrumento, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente as decisões hostilizadas, em observância ao artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do que prevê o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. 2.1. Não haverá interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário ou quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte.
3. A Resolução Normativa n. 539 da ANS, que entrou em vigor em vigor no dia 1o de julho de 2022, alterou a Resolução Normativa n. 465 da ANS, para impor a cobertura do método indicado pelo médico assistente, nos casos de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista. 3.1. De acordo com o artigo 6o, § 4o, da Resolução Normativa n. 465 da ANS, alterada pela Resolução Normativa n. 539, a operadora do plano de saúde deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença do paciente, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.
4. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio de comunicado no 95, de 23 de junho de 2022, divulgado em sua página eletrônica e publicado na edição 118 do Diário Oficial da União, informou às operadoras de planos de saúde, a necessidade de manutenção da cobertura de tratamento a beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e todos os beneficiários diagnosticados com CID’s que se refiram aos Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID-10 - F84), em determinada técnica/método/abordagem indicado pelo médico assistente.
5. Demonstrado que a agravante é portadora de TEA, mostra-se razoável a autorização e cobertura do tratamento multidisciplinar indicado pelo médico assistente. 5.1. Revela-se deficitária a rede credenciada disponibilizada pela agravada, já que sendo única clínica, não disponibiliza o tratamento em sua integralidade e nos moldes prescritos ao caso da agravante.
6. A equoterapia e a musicalização não estão previstas no contrato firmado entre as partes, sendo tratamentos complementares às demais terapias indicadas no relatório médico. 6.1. No caso, não demonstrada a real necessidade e indispensabilidade dos tratamentos de equoterapia e musicalização à agravante, não há como impor à agravada a disponibilização de tais tratamentos. 6.2. Mesmo sendo reconhecido o direito da agravante em ter o seu tratamento disponibilizado pelo plano de saúde, não se pode impor às operadoras de saúde a obrigação de custear todos os procedimentos requeridos pelo médico assistente, sob pena de sobrecarregar financeiramente todo o sistema, além dos outros segurados.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.